Tribunal: TJBA
Processo: 0001542-72.2001.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001542-72.2001.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:
ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO

APELADO: MARLI SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS PRESCRITAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Manoel Vitorino contra sentença que homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença, determinando a expedição de requisitório de pagamento.

Fato relevante.
O Município alega excesso de execução decorrente da inclusão de verbas relativas ao exercício de 1996, expressamente declaradas prescritas na sentença de conhecimento e no acórdão que julgou o reexame necessário, além da aplicação incorreta de juros de mora e correção monetária. O ente público não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no momento processual oportuno.

A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau homologou os cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente, considerando-os em conformidade com a sentença condenatória, sem verificar a inclusão de parcelas prescritas nem os critérios de atualização monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as alegações de excesso de execução e violação à coisa julgada podem ser analisadas em sede de apelação, mesmo diante da ausência de impugnação tempestiva pelo executado; (ii) saber se houve inclusão indevida de verbas declaradas prescritas no título executivo judicial; e (iii) saber se os critérios de juros de mora e correção monetária aplicados aos débitos da Fazenda Pública estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução e a violação à coisa julgada constituem matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente pode ser alegada na instância ordinária a qualquer momento.

A inclusão de verbas relativas ao exercício de 1996, quando o próprio título executivo judicial reconheceu expressamente a prescrição dessas parcelas, representa clara ofensa à coisa julgada. O juízo deveria ter rechaçado a pretensão executória de ofício, ainda que o Município não tivesse apresentado impugnação tempestiva.

Os critérios de juros de mora e correção monetária também constituem matéria de ordem pública, integrando os chamados pedidos implícitos, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.

Conforme o julgamento de mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, em condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser aplicados: (i) correção monetária pelo IPCA-E; e (ii) juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em virtude da inovação trazida pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, os juros moratórios e a correção monetária devem observar exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, por se tratar de indexador composto que não pode ser cumulado com outros índices sob pena de bis in idem.

A sentença que homologou os cálculos sem a devida verificação de sua conformidade com o título executivo e com as normas de ordem pública aplicáveis à Fazenda Pública deve ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para refazimento dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para refazimento dos cálculos.

Tese de julgamento:
"1. O excesso de execução e a violação à coisa julgada constituem matérias de ordem pública, passíveis de análise a qualquer tempo, mesmo sem impugnação tempestiva do executado, não se sujeitando à preclusão. 2. A inclusão de verbas expressamente declaradas prescritas no título executivo judicial configura excesso de execução e ofensa à coisa julgada. 3. Os critérios de juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública constituem matéria de ordem pública, devendo observar, nas relações não-tributárias: correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021; e taxa SELIC exclusivamente a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CPC, art. 525; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.905.721, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.964.514, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/10/2022; STJ, AgInt no REsp 2.004.691, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001542-72.2001.8.05.0141
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO e como apelada MARLI SILVA LIMA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,